Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DA DEFESA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO III DO ART. 386 DO CPP. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Diante da falta de elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o réu deixou de observar o dever objetivo de cuidado e concorreu com culpa para o acidente ou que este tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.